Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004758-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DJALMA CEREZINI
IMPETRADOS: DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES e DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Vistos etc.
O impetrante faz pedido cautelar incidental, pois, “em razão da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário (resultado do ato coator impetrado) e do estudo da situação e da localização da área a ser manutenida, Djalma Cerezini, ora Impetrante, até então ‘carecedor de interesse processual’ por não ser parte no processo possessório e de perigo da demora por supostamente não estar na iminência de ser vítima do esbulho, passou claramente a tê-los”.
Diz que “o mapa apresentado pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A para subsidiar o cumprimento da liminar, incluiu a propriedade do Impetrante na medida, embora o mesmo não faça parte da demanda, conforme ficou comprovado em anexo com o mapa apresentado pelo profissional técnico e pelo vídeo comprovando que já foi feito estudo de situação na sua área para a execução da medida, além dos outros documentos”.
Pede tutela provisória para impedir ato dito como coator que deu origem à decisão na Ação de Manutenção de Posse o n°. 29103-34.2009.811.0041, Código: 393658 (id. 71294958).
É a síntese do necessário.
Decido.
O impetrante aponta como ato coator a decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento n°. 1005867-47.2018.8.11.0000 que tramitou perante a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ocorre que, na aferição do conteúdo daquela decisão, e no que estritamente foi decidido, depreende-se total ausência de ordem no sentido de se acolher o laudo apontado como errôneo pelo impetrante.
O que se decidiu naquele recurso foi o revigoramento de liminar proferida há vários anos em primeiro grau (1999), em que se determinou a retirada de supostos esbulhadores/turbadores na área que seria de posse do autor daquela demanda, sem sequer se adentrar no conteúdo do laudo, se invadia área de eventual posse do impetrante ou se estaria corretou ou não.
Verifica-se que a utilização do mapa se deu por ato alheio à vontade do Tribunal. A ordem foi emanada em primeiro grau em 2020 (id. 34916566), posteriormente ao decidido pelo TJ, em 2019 (id. 34916463, p. 26).
Como o objeto deste mandado de segurança seria aferir eventual conduta no agravo de instrumento apontado, não vejo elementos suficientes para se aferir a probabilidade do direito perseguido, por ausência de direito líquido e certo neste sentido.
Por mais que anterior embargos de terceiro tenham sido extintos sem mérito por suposta ausência de eventual dano a ser causado ao impetrante, motivo pelo qual ajuizou o presente mandado de segurança, esta não parece ser a via adequada para tanto. Quem sabe, com o atual cenário, em que se colheram mais provas de eventual dano ao impetrante, consiga êxito em ação de igual natureza daquela extinta sem mérito, mas este mandado de segurança não parece ser a via correta.
Ante o exposto, indefiro o pedido cautelar incidental.
Intimem-se as partes.
Nova vista à PGJ para ciência dos novos documentos e desta decisão, emitindo retificação io ratificação de parecer, caso entenda necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora